Tribunal: TJSP
Processo: 1004550-11.2020.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004550-11.2020.8.26.0005/50000.
VOTO No 27.963.
Registro: 2020.0000945370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004550-11.2020.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada PRISCILA DE PAULA
MELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004550-11.2020.8.26.0005/50000.
VOTO No 27.963.
VOTO No 27.963.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1004550-11.2020.8.26.0005/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A.
EMBARGADA: PRISCILA DE PAULA MELLO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Contradição

Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO:
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível
de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida.
Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos pelo Banco Itaucard S/A. contra o v. Acórdão de fls.242/250
desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao
seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da ora
embargada.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto (fls. 1/7) com o objetivo de sanar contradição. Sustenta que não é
abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque houve a
comprovação nos autos da efetiva prestação do serviço. Discorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004550-11.2020.8.26.0005/50000.
VOTO No 27.963.
também sobre a legitimidade da cobrança do seguro de proteção
financeira. Alega que foi facultada à autora a contratação do seguro e
que inexistiu a venda casada. Requer que os embargos sejam acolhidos
com efeitos infringentes.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito do embargante é o de revisar as questões da tarifa de
avaliação do bem e do seguro de proteção financeira.
O embargante, não se conformando com o
decidido, pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu as
questões, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
O v. aresto abordou com clareza as
questões da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, sendo
desnecessário tecer quaisquer comentários aos argumentos trazidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004550-11.2020.8.26.0005/50000.
VOTO No 27.963.
presente recurso.
Foi ressaltado no v. acórdão que, in verbis: “(...) a
cobrança da tarifa de avaliação não e ́ permitida porque não existe
comprovação da prestação do serviço. Não foi apresentado laudo de
vistoria do veículo, ou algo semelhante. O banco juntou apenas o
“Termo de Avaliação de Veículo”, que na verdade se refere à
verificação de pendências ou restrições.
Esse entendimento está de acordo com o que foi
decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
06.12.2018.
(...)
Com razão a autora quanto ao seguro prestamista.
O Col. STJ considerou que a venda é casada se o
consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua
preferência.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art.
1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259
SP e
1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário
firmada pelas partes, vê-se que muito embora o contratante tenha tido
a liberdade para optar pela contratação do seguro, não lhe foi
assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004550-11.2020.8.26.0005/50000.
VOTO No 27.963.
contratar, configurando verdadeira venda casada expressamente
vedada pelo art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário
(...) seguro de proteção financeira. Configuração de
venda casada a prática das instituições financeiras de
impor ao consumidor a contratação de seguro com
determinada seguradora. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Entendimento do E. STJ consolidado no
julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos (...). Recurso
parcialmente
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento
desse abuso prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer
entre as partes.”
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004550-11.2020.8.26.0005/50000.
VOTO No 27.963.
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Assim,
está
evidente
a
intenção
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR